Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709676-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS NETO AGRAVADO: AJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS NETO, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0702270-80.2020.8.07.0002, movido por AJM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. A decisão agravada deferiu o pleito formulado pelo credor para instituir penhora de até 10% (dez por cento) dos vencimentos a que faz jus o devedor, junto ao Senado Federal, nos seguintes termos (ID 109161886): “A orientação predominante nos tribunais pátrios sinaliza no sentido de ser possível a flexibilização da regra constante do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, para a instituição de penhora sobre verbas de natureza salarial, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), correspondente à chamada margem consignável. Com isso, deu-se passo importante rumo à conciliação da necessidade de atribuição de efetividade ao processo de execução, nos casos em que o devedor não dispõe de bens passíveis de constrição judicial, com a exigência de preservação da respectiva dignidade, mercê da garantia de recursos minimamente hábeis ao provimento de seus anseios vitais. Assim, defiro o pleito formulado pelo credor para instituir penhora de até 10% (dez por cento) dos vencimentos a que faz jus o devedor, junto ao Senado Federal. A constrição ora instituída estará limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do devedor. Intime-se o órgão empregador a promover o desconto mensal, nos vencimentos do devedor, no percentual estipulado, até a satisfação do direito de crédito. Faço consignar, por oportuno, que o valor descontado deverá ser transferido para conta com movimentação vinculada à autorização deste juízo. Intimem-se". Nas razões do recurso, o agravante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob a alegação de ser hipossuficiente. Em seguida, alega ser indevida a penhora de salário, por ser impenhorável. Afirma que a penhora de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos compromete o seu sustento e de sua família. Informa que o executado percebe remuneração bruta de R$ 2.054,01 e que após os descontos de Imposto de Renda e seguridade social totaliza R$ 1.857,72. Assim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e seja deferida a liminar, a fim de sobrestar a penhora determinada pelo Juízo de origem até ulterior deliberação final desta Corte. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de ser desconstituída a penhora por se tratar de verba salarial impenhorável. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo agravante. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, proposto pelo agravante em face do agravado, fundado em ação monitória, pela qual o agravado busca o pagamento da dívida de R$ 14.767,55 (ID 77652008) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso, conforme consulta ao Portal da Transparência, o agravante é ajudante parlamentar júnior do Senado Federal e auferiu em setembro de 2021 rendimentos brutos no valor de R$ 2.249,07 e líquidos no valor de R$ 2.049,98 (ID 107226872). Observa-se, em uma análise preliminar, que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Diante disso, não há razão para a alteração da decisão agravada, haja vista a necessidade de satisfação do débito junto ao credor, observado o princípio segundo o qual a execução processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 13:36:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador